Tribunal: TJES
Processo: 0002447-96.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0002447-96.2018.8.08.0012

APELANTE
:
JOÃO CARLOS SILVA PEREIRA

APELAD
A
:
VIAÇÃO PLANETA LTDA. E KOVR SEGURADORA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE DE IRMÃO. VALOR INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João Carlos Silva Pereira contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais movida em face de Viação Planeta Ltda. e Kovr Seguradora S.A. O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa de transportes ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Inconformado, o autor busca a majoração da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e dos honorários para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado às circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais decorrentes de falecimento de ente familiar em acidente de trânsito deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a compensar a dor do ofendido sem causar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do TJES admite a fixação de valores entre R$ 30.000,00 e R$ 50.000,00 para casos análogos, envolvendo a morte de ente familiar, como irmãos ou pais, em acidentes de trânsito.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a perda do irmão do autor, bem como os parâmetros fixados por esta Corte em precedentes semelhantes, mostra-se adequado majorar o valor da indenização para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Quanto aos honorários advocatícios, o aumento para 12% sobre o valor da condenação é justificado pelo grau de zelo do advogado, pela razoável complexidade da causa e pelo tempo de tramitação do feito, em atenção aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais decorrentes da morte em acidente de trânsito deve ser fixada em valor que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 30.000,00 em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Cabe a majoração dos honorários advocatícios quando verificado bom grau de zelo profissional, razoável complexidade da demanda e tempo significativo de tramitação do feito.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO
RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
,
_______
de
________
de 2
02
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002447-96.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS SILVA PEREIRA

APELADO: VIACAO PLANETA LTDA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0002447-96.2018.8.08.0012

APELANTE
:
JOÃO CARLOS SILVA PEREIRA

APELAD
A
:
VIAÇÃO PLANETA LTDA. E KOVR SEGURADORA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE DE IRMÃO. VALOR INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João Carlos Silva Pereira contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais movida em face de Viação Planeta Ltda. e Kovr Seguradora S.A. O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa de transportes ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Inconformado, o autor busca a majoração da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e dos honorários para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado às circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais decorrentes de falecimento de ente familiar em acidente de trânsito deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a compensar a dor do ofendido sem causar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do TJES admite a fixação de valores entre R$ 30.000,00 e R$ 50.000,00 para casos análogos, envolvendo a morte de ente familiar, como irmãos ou pais, em acidentes de trânsito.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a perda do irmão do autor, bem como os parâmetros fixados por esta Corte em precedentes semelhantes, mostra-se adequado majorar o valor da indenização para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Quanto aos honorários advocatícios, o aumento para 12% sobre o valor da condenação é justificado pelo grau de zelo do advogado, pela razoável complexidade da causa e pelo tempo de tramitação do feito, em atenção aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais decorrentes da morte em acidente de trânsito deve ser fixada em valor que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 30.000,00 em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Cabe a majoração dos honorários advocatícios quando verificado bom grau de zelo profissional, razoável complexidade da demanda e tempo significativo de tramitação do feito.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO
RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
,
01
de dezembro
de 2
02
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0002447-96.2018.8.08.0012

APELANTE
:
JOÃO CARLOS SILVA PEREIRA

APELAD
A
:
VIAÇÃO PLANETA LTDA. E KOVR SEGURADORA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Em razão d
a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por dano mora
l
é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-lo, pois não há efetivamente como repará-lo, atuando para impedir a
repetição do comportamento reprovável e de maneira a não
importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

N
o exercício dessa análise,
c
onsiderando

as
peculiaridades do caso
e os valores aplicados
pelos Tribunais Pátrios
em casos semelhantes,
revela-
se
mais adequado o arbitramento da indenização
no valor de R$
3
0
.000
,00 (
trinta
mil reais)
,
eis que
suficiente para compensar o
dano
suport
ado pel
o
autor,

sem gerar enriquecimento indevido.

Tal valor está em consonância com o montante fixado em demandas semelhantes neste E. TJES, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

I. Consoante art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive, em acidente de trânsito envolvendo veículo pertence ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “conduta comissiva ou omissiva” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado.

II. Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma passageira, envolvendo veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público municipal.

III. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito . Precedentes do STJ. IV.
A indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada (pai e irmãos da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos
. VII. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000621-43.2013 .8.08.0066, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível,
J. em 12/12/2023
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSÃO DEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. LIMITAÇÃO À COBERTURA POR DANOS CORPORAIS INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE FAVORECER O CONSUMIDOR. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA SEGURADORA A PARTIR DA CITAÇÃO DELA. [...]. 3. -

Tratando-se de morte de ente familiar em decorrência de acidente de trânsito é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

[...].”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 069120070680, Rel.
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
,
3ª Câmara Cível
, Data de Julgamento: 05/04/2022, Publicação no Diário: 29/04/2022).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
(...)
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(...)

3.
No que pertine aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a perda de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser plenamente presumível a angústia, a dor e o intenso sofrimento causado pela ausência da pessoa falecida. In casu, a indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se razoável e proporcional considerando as balizas jurisprudenciais para casos semelhantes.

4. Conforme dispõe a súmula 402 do colendo Superior Tribunal de Justiça “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”. (SÚMULA 402, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009).

5. In casu, não obstante a apólice de seguro do automóvel acostada aos autos pela apelada não estipular a exclusão de danos morais, em documento juntado pela seguradora apelante – que conta, inclusive, com assinatura da contratante – referente a mesma proposta de apólice de seguro, contém cláusula expressa de exclusão de cobertura para danos de ordem extrapatrimoniais.

6. Desse modo, ausente prova da contratação de cobertura para pagamento de indenização por danos de ordem extrapatrimonial, bem como em razão do desprovimento do pedido de condenação ao pagamento de danos materiais, o provimento do apelo da seguradora é medida que se impõe, para reformar a r. sentença de origem e julgar improcedente o pedido reconvencional de denunciação à lide.

7. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso da seguradora conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00021791820138080012, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Outrossim,
c
onsiderando os critérios previstos nos incisos I a IV, do § 2°, do art. 85 do CPC,
verifico que se mostra mais adequado fix
ar

os
honorários sucumbenciais
no percentual de
1
2
%
(
doze
por cento) sobre o valor da condenação
, considerando o
bom
grau de zelo do profissional,
o lugar de prestação do serviço
que se deu
em Cariacica,
levando-se em conta que
o endereço comercial do advogado
está localizado em Vitória
,
a natureza e a importância da causa
que considero mediana,
e o tempo exigido para o seu serviço
(
ação ajuizada em
fevereiro de 2018
)
.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso
para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
bem como para majorar os honorários sucumbenciais para 12%
(
doze
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)